Tribunal: TJSP
Processo: 1520754-44.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. Concurso de agentes e escalada. Pretensão de absolvição por atipicidade material da conduta – princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleito de afastamento das qualificadoras, redução da pena e abrandamento de regime prisional. Impossibilidade. A conduta imputada não pode ser considerada insignificante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. Concurso de agentes e escalada. Pretensão de absolvição por atipicidade material da conduta – princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleito de afastamento das qualificadoras, redução da pena e abrandamento de regime prisional. Impossibilidade. A conduta imputada não pode ser considerada insignificante, porquanto imbuída de perceptível gravidade, ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável. Contumácia delitiva. Qualificadora da escada comprovada pela prova pericial e concurso de agentes demonstrado pelo relato da testemunha. Dosimetria escorreita. Adequado o regime fechado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela reincidência. Recurso desprovido.